Tribunal: TJPA
Processo: 0800138-42.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800138-42.2020.8.14.0009

APELANTE: RAIMUNDA DE NAZARE DA SILVA PINHEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0800138-42.2020.8.14.0009

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BRAGANÇA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

EMBARGADO:
RAIMUNDA DE NAZARE DA SILVA PINHEIRO

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Ação declaratória de nulidade de relação jurídica. Descontos indevidos em conta de benefício previdenciário. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Rejeição dos embargos.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela instituição bancária, bem como conheceu e deu parcial provimento ao recurso da parte autora, majorando a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise da modulação da repetição do indébito, bem como da fixação da correção monetária e dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3.

Embargos de Declaração têm como finalidade suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, não se prestando à rediscussão do mérito ou a simples inconformismo da parte.

4.

Não há no acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade ou contradição acerca da repetição do indébito e da fixação dos encargos moratórios, tendo a matéria sido implicitamente resolvida à luz dos fundamentos adotados, em conformidade com o entendimento jurisprudencial aplicável.

5.

As questões suscitadas pelo embargante consistem em mera tentativa de rediscutir matéria já apreciada no julgamento do recurso de apelação, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

6.

Considerando inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impõe a rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.324.553/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 02/08/2017.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A.
, em face de acórdão (PJe ID 22726105) de minha relatoria, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela instituição bancária, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte autora

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID 22133733):

“
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS MAJORADOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Ação ajuizada por beneficiária de pensão previdenciária, alegando descontos indevidos em sua conta corrente, sem que houvesse contratação de serviços com o banco réu. O juízo de origem julgou procedente a ação, condenando a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A autora recorre pleiteando a majoração da indenização para R$ 7.000,00 (sete mil reais). O banco interpôs recurso, negando a existência de contratação indevida e pleiteando a improcedência da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve a contratação do serviço que originou os descontos na conta da autora; e (ii) se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de prova de contratação válida por parte do banco confirma a ilicitude dos descontos realizados na conta da autora. 4. Considerando o caráter lesivo da conduta do banco, o dano moral é configurado. Contudo, o valor fixado inicialmente não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado majorar a indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso da autora parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Recurso do banco desprovido. "Tese de julgamento: 1. A ausência de prova de contratação válida autoriza a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente. 2. É cabível a indenização por danos morais quando demonstrada a ilicitude de descontos em conta de benefício previdenciário." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ.”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de ausência de fundamentação, pois não analisou a modulação da repetição do indébito e a fixação da correção monetária e juros de mora.

Forte nesses fundamentos, requer:

“(...) o acolhimento dos presentes declaratórios opostos em face do acórdão ora embargado, para que sejam apreciadas as questões acima, e assim sanadas as contradições.”.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados.

Frise-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a ocorrência de diversos vícios, a serem sanados em diversos pontos do acórdão
, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento do recurso de Apelação Cível, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o manifesto inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas foram suficientemente tratadas no voto condutor de forma clara e induvidosa, descabendo quaisquer considerações ou justificativas adicionais, mormente ao se levar em conta o nítido propósito do embargante de rediscutir questões de fato e de direito com base em puro inconformismo com a decisão de mérito prolatada, quando do julgamento do recurso de Apelação Cível anteriormente interposta.

Como se vê, a irresignação das partes com o teor do ato questionado
não

pode ser compreendida como
omissão

apta a macular o
decisum

embargado, porquanto a matéria posta a apreciação foi integralmente julgada, como se

depreende do acórdão embargado, absolutamente íntegro quanto aos seus fundamentos.

Assim, se o embargante não concorda com as conclusões alcançadas no julgado, deve manejar seu inconformismo por meio das vias recursais cabíveis, a fim de obter a sua reforma.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/05/2025